Tribunal: TJMT
Processo: 1034364-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034364-60.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 420.258.501-15 (JUIZO RECORRENTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (RECORRIDO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 420.258.501-15 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara;

Ação para Concessão de Auxílio-Acidente por acidente de trabalho
– REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC, ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária n° 1034364-60.2021.8.11.0002, ajuizada por JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ao pagamento do benefício previdenciário auxílio-acidente em favor do autor, no valor de 50% do salário-benefício
de acordo com § 1°, do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, bem como, o pagamento do 13o salário, desde 27/10/2016.

Por conseguinte, foi declarado extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

O magistrado
a quo
condenou, ainda, a autarquia a federal
ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020. Já os honorários advocatícios, ficou consignado que serão arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Determinou, o envio dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Foram impulsionados os autos à remessa do processo a esta Corte de Justiça.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária n° 1034364-60.2021.8.11.0002, ajuizada por JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ao pagamento do benefício previdenciário auxílio-acidente em favor do autor, no valor de 50% do salário-benefício
de acordo com § 1°, do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, bem como, o pagamento do 13o salário, desde 27/10/2016.

Destaca-se que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(destaquei)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos)
, consoante PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF No 26, DE 10 DE JANEIRO DE 2023
, emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

No mais, o valor atribuído à causa
R$ 55.320,53 (cinquenta e cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)
na exordial também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de

eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos

e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2.

Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto.

3.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

4.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

5.

Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024